Tribunal: STF
Processo: ARE 1365599
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. KRAH-ICE-BRASIL Indústria e Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. e Outros (a/s) formalizaram agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido estaria em consonância com a jurisprudência do Supremo.



    Nas razões recursais, refutam os fundamentos da decisão agravada, alegando a não aplicação dos precedentes invocados, e reiteram os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado: 



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO DA IMPETRANTE. SALÁRIO-EDUCAÇÃO APÓS O INÍCIO DA VIGÊNCIA DA EC Nº 33/2001 - LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA. ART. 149, §2º, INCISO III, ALÍNEA “A”, ROL NÃO EXAURIENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    Em suas razões recursais, alegam violação aos arts. 5º, XXXVI; 93, IX; 149, § 2º, III, “a”; 195; e 212, § 5º, todos da Constituição Federal.



    Sustentam a inconstitucionalidade da contribuição ao Salário-Educação após a EC n. 33/2001, por ausência de previsão legal para a sua incidência sobre a folha de salários das empresas.



     Aduzem que o rol do art. 149, § 2º, III, “a”, da Carta Magna é taxativo ao determinar quais bases de cálculo podem ser utilizadas para a cobrança do tributo.



    Asseveram que, após o advento da EC n. 33/2001, restou estabelecido que na instituição das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico devem ser observados os critérios da finalidade e das bases econômicas sobre as quais incidirá o tributo.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Inicialmente, ressalto que da leitura do pronunciamento impugnado não vislumbrei violação ao art. 93, IX, da Carta Federal, não tendo as recorrentes apontado a falha em que teria incorrido o acórdão de origem, tampouco em qual ponto a omissão teria prejudicado o deslinde do feito.



    Por conseguinte, ainda que a recorrente considere incompleta a fundamentação utilizada pelo Tribunal de segunda instância, não se constata ausência de manifestação. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses do litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.



    O Supremo possui uníssona jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os pontos trazidos pelas partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do seu convencimento:



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão.



    (AI 791.292 QO-RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema 339/RG, DJe de 13/8/2010)



    Para além disso, o Colegiado de origem concluiu pela constitucionalidade da exigência da contribuição ao Salário-Educação, mesmo após o advento da EC n. 33/2001. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo: 



    A constitucionalidade do salário-educação foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em precedente alçado à sistemática de repercussão geral (RE nº 660933). A decisão em apreço foi proferida após o início da vigência da EC nº 33/2001.



    Esta E. Corte em vários julgados atestou a legitimidade da exigência da contribuição ao salário-educação, inclusive após o advento da EC nº 33/2001.



    A inovação trazida pela emenda constitucional em apreço, na parte em que menciona algumas bases de cálculo sobre as quais podem incidir as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico (adição do § 2º, inciso III, alínea “a”, ao artigo 149 da CF/1988), refere-se a um rol exemplificativo.



    Nenhuma mácula de inconstitucionalidade paira sobre a utilização da folha de salários como base de cálculo da contribuição ao salário-educação. Precedentes.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo, que, na análise do RE 603.624, Tema n. 325/RG, Redator para acórdão o ministro Alexandre de Moraes, assentou que o acréscimo realizado pela EC n. 33/2001 ao art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.



    A propósito, excerto do voto condutor que enfrenta os argumentos suscitados pelas recorrentes:



    Não tenho dúvidas de que a EC 33/2001 foi editada com aspirações pontuais, razão pela qual deve o elenco da atual redação do art. 149, § 2º, III, da CF ser lido com tônica exemplificativa, e não exaustiva. Por tudo isso, creio que as contribuições sob exame foram recepcionadas pela EC 33/2001.



    Ressalto, no ponto, que apesar de o paradigma tratar das contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI, suas razões de decidir são plenamente aplicáveis à controvérsia relativa à contribuição ao Salário-Educação, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. Nesse sentido:



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Contribuição do salário-educação. Base de cálculo. Remuneração de trabalhadores autônomos, avulsos e administradores. Constitucionalidade. Precedentes. 



    1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, em análise da existência de repercussão geral da matéria da presente lide, reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que a cobrança do salário-educação é compatível com as Constituições de 1969 e 1988. 



    2. A jurisprudência da Corte já fixou que a contribuição do salário-educação incide, inclusive, sobre os valores pagos aos trabalhadores autônomos, avulsos e administradores. 



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil.



    (AI 764.005 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 21/11/2014)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ARTIGO 149 DA CF. BASE DE CÁLCULO. FOLHA DE SALÁRIOS. CONFORMIDADE COM O TEMA 325 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Tribunal de origem entendeu que a contribuição social do salário educação recolhida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE pode ter como base de cálculo a folha de salários, uma vez que a relação constante do art. 149, § 2º, III, alínea a, da CF/1988, incluída pela Emenda Constitucional 33/2001, não constitui rol taxativo.



    2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a tese firmada por esta CORTE, no Tema 325 da repercussão geral (RE 603.624- RG, de minha relatoria), no sentido de que a alteração realizada por aquela Emenda Constitucional 33/2001, no artigo 149, § 2º, III, da Carta da República, não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.



    3. Esse entendimento abrange não só as contribuições de intervenção no domínio econômico – CIDE, nas quais se incluem as contribuições para o SEBRAE – APEX - ABDI, mas também toda e qualquer contribuição social, à exceção daquelas destinadas à seguridade social de que trata o art. 195 da Constituição.



    4. Uma vez que a contribuição social do salário educação, recolhida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, tem natureza jurídica de contribuição social geral, a ela também se aplica o Tema 325 da repercussão geral.



    (...)



    (RE 1.250.049-AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 15/4/2021 – grifei)



    (...)



    2. O plenário do STF, no julgamento dos Temas 325 (RE 603.624) e 495 (RE 630.898) da Repercussão Geral, sedimentou orientação no sentido de que o § 2º, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC 33/2001, trouxe rol exemplificativo de bases econômicas passíveis de tributação pelas contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico.



    (...)



    (ARE 1.311.473-AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 17/9/2021 - grifei)



    Em situações idênticas, há diversos pronunciamentos monocráticos em que os ministros do Supremo assentaram a aplicação do Tema 325/RG: ARE 1.362.453/SP, ministra Rosa Weber; ARE 1.361.573/SP, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.361.514/SP, ministro Edson Fachin.



    Saliento, por oportuno, que posteriormente ao julgamento do Tema 325/RG, o Pleno reafirmou sua jurisprudência, nos exames do RE 630.898/RS, ministro Dias Toffoli, Tema n. 495/RG e do RE 1.317.786/PE, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.193/RG, concluindo pela constitucionalidade das contribuições sociais em debate, inclusive após o advento da EC n. 33/2001. Na oportunidade, foram fixadas, respectivamente, as seguintes teses de repercussão geral:



    É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001. 



    (RE 630.898, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema n. 495/RG, DJe de 11/5/2021)



    A contribuição prevista no artigo 1º da Lei Complementar 110/2001 foi recepcionada pela Emenda Constitucional 33/2001.



    (RE 1.317.786, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, Tema n. 1193/RG, DJe de 10/2/2022)



     



    O acórdão recorrido está em conformidade com essas teses.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. A recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente